Tribunal: TJSP
Processo: 2277789-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência concedida. Autora portadora de Leucemia Linfoide Crônica. Negativa de cobertura de medicamento, sem cobertura contratual por não constar no rol da ANS. Medicamento corresponde ao próprio tratamento de cobertura prevista no contrato. Rol da ANS que prevê somente a cobertura mínima obrigatória. Inteligência das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência concedida. Autora portadora de Leucemia Linfoide Crônica. Negativa de cobertura de medicamento, sem cobertura contratual por não constar no rol da ANS. Medicamento corresponde ao próprio tratamento de cobertura prevista no contrato. Rol da ANS que prevê somente a cobertura mínima obrigatória. Inteligência das Súmulas 95 e 102 do TJSP. Ademais, o medicamento está registrado e aprovado pela ANVISA. R. decisão mantida. Recurso improvido.